Tribunal: TJDFT
Processo: 0756587-20.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. QUITAÇÃO POR MEIO DE PORTABILIDADE. DESCONTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que declarou a inexistência de débitos entre as partes e condenou o réu/recorrente a restituir ao autor/recorrido o valor de R$ 10.936,53, a título de repetição de indébito, parcialmente em dobro, em virtude de desconto de parcelas de empréstimo consignado objeto de portabilidade.
2. Se o réu/recorrente impugna a decisão recorrida, contrastando seus fundamentos com os ali motivados, propiciando o pleno contraditório, não há defeito ou razão para o não conhecimento do recurso. Ademais, nos Juizados Especiais, abranda-se o rigor do princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
3. No âmbito dos Juizados Especiais, os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não ocorreu na hipótese.
4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC (súmula 297 do STJ).
5. Incontroversa nos autos a realização, na data de 19/07/2019, de portabilidade do empréstimo consignado realizado junto ao banco/recorrente para outra instituição financeira (Bando do Brasil), o que importaria a suspensão dos descontos por parte do réu/recorrente a partir de agosto, vez que, desde a celebração da referida portabilidade, o débito perante o recorrente estaria quitado, conforme demonstra o documento de ID 15768456 – p. 2. Nada obstante, foram realizados indevidamente descontos nos contracheques do autor/recorrido nos meses de agosto e setembro, os quais devem ser ressarcidos, nos exatos termos da r. sentença. Com efeito, a restituição referente ao desconto realizado no mês de agosto deve se dar de forma simples, dado que a folha de pagamento do mês de julho havia sido fechada antes da pactuação da portabilidade, configurando engano justificável, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC. Já quanto ao desconto realizado no mês de setembro, a restituição deve ser dobrada, à míngua de engano justificável, porquanto quitado o débito anteriormente ao fechamento da respectiva folha, sobretudo quando não demonstrada a solicitação tempestiva em relação à baixa da margem consignável à fonte pagadora.
6. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.